Tribunal: TJSP
Processo: 1012613-31.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Licenças
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – Impetrante que, após processo administrativo, teve sua inscrição estadual cassada – Alegação de ilegalidade no ato administrativo responsável pela sua cassação que não prospera – Conjunto probatório amealhado aos autos que não aponta para qualquer ilegalidade nos atos praticados pelas autoridades administrativas – Contraditório e ampla defesa que

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – Impetrante que, após processo administrativo, teve sua inscrição estadual cassada – Alegação de ilegalidade no ato administrativo responsável pela sua cassação que não prospera – Conjunto probatório amealhado aos autos que não aponta para qualquer ilegalidade nos atos praticados pelas autoridades administrativas – Contraditório e ampla defesa que foram observados, bem como adequadamente fundamentadas as decisões administrativas – Penalidade imposta que encontra respaldo em lei (Lei Estadual no 6.374/89, em seu artigo 20, inciso IV e §4o, item 2), podendo ser regularmente aplicada em casos nos quais se verifique a falta de recolhimento de débito tributário decorrente de retenção por substituição tributária, em hipótese caracterizadora de inadimplência fraudulenta, conforme termos legais – Sentença de improcedência mantida – Recurso não provido.